Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Imóvel. Contrato particular de promessa de compra e venda. Aperfeiçoamento do negócio jurídico anteriormente à averbação premonitória e à constrição. Averbação ou registro. Inexistência. Constrição judicial. Penhora. Consumação. Imóvel registrado em nome da parte executada. Proprietário registral. Matrícula. Penhora. Desconstituição. Pretensão desconstitutiva acolhida. Custas e honorários advocatícios. Imputação. Parâmetro. Causalidade. Evitabilidade da lide. Embargante. Desídia. Atraso no registro da transferência dominial junto ao cartório competente. Resistência dos embargados ao acolhimento do pedido no bojo da ação incidental. Subsistência. Sucumbência. Qualificação (stj, tema 872). Verbas de sucumbência. Imposição aos vencidos. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro que manejara, embora acolhendo o pedido de desconstituição de penhora do imóvel que declarara ter adquirido anteriormente, debitara-lhe, com lastro no princípio da causalidade, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, tendo o julgado colegiado invertido os ônus da sucumbência, fixando-os em desfavor dos réus da ação, ora embargantes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que fora aviado pela contraparte e na reforma da sentença no que se refere à distribuição das verbas sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.